Tribunal: TJMT
Processo: 0041043-93.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0041043-93.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIANNA STABILE - CPF: 692.347.101-00 (ADVOGADO), DERLI MIRANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 378.485.691-87 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 537.518.251-34 (ADVOGADO), ELDES IVAN DE SOUZA - CPF: 046.022.001-25 (ADVOGADO), SINGLAIR CIEKALSKI DE MUSIS - CPF: 229.827.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios tem por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0041043-93.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:
EVANDRO STABILE

EMBARGADO:

DERLI MIRANDA DA SILVA PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO STABILE contra o acórdão de Id. 219766678 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do ora Embargado.

Em suas razões, aduz que “
A primeira obscuridade e contradição que se verifica é que se tratou, no presente recurso, apenas e tão somente de fatos que poderiam ensejar o julgamento da improcedência dos embargos de terceiro. Mas a questão que se colocou na apelação é se existe a possibilidade de se reconverter qualquer procedimento, à exceção, é claro, dos interditos possessórios
”.

Assevera que “
o segundo ponto a ser esclarecido e afastada a obscuridade da decisão embargada é se o feito julgado extinto, com decisão transitada em julgado, pode receber nova decisão que o “reconverta” em outro procedimento, diverso daquele que lhe deu origem
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 222451169.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 5 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO STABILE contra o acórdão de Id. 219766678 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de obscuridades no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que um dos objetivos do procedimento de restauração de autos é o de recolocar os autos em condições de permitir que seja resolvido o litígio levado a juízo, de modo que, finda a restauração, e tendo sido constatou que o processo, equivocamente, havia sido convertido em cumprimento de sentença foi determinado pelo julgador singular
–
tal qual lhe assegura, diga-se de passagem, o art. 139, IX, do CPC
–
o retorno dos autos à classe processual correta, qual seja, Embargos de Terceiro, a fim de permitir seu prosseguimento e a resolução da lide.

Ao que se infere das razões dos aclaratórios, busca o Embargante fazer crer que o procedimento de restauração de autos é um fim em si mesmo, que se exaure com a própria restauração.

Como se vê, as alegações do Embargante, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024